Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711849-05.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARCUS PAULO DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. COLETA INTEGRAL DAS IMAGENS DA CENA DO CRIME. DISPENSÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TESE DE LESÕES RECÍPROCAS. NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA § 13 DO ART. 129 DO CP. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR. DEMONSTRADA. SEGUNDA FASE. ART. 61, II, “F”, E ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 129, § 5, II, CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. REPARAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. I - Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia se a impossibilidade de anexar aos autos o vídeo que registra o fato decorre de o celular estar danificado, o que está de acordo com a dinâmica dos acontecimentos, uma vez que, segundo relato da vítima, o apelante teria destruído o aparelho durante a gravação. II - O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso. III - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. Preliminar rejeitada. IV - No caso dos autos, as imagens juntadas apenas corroboram a prova pericial, não constituindo a única nem a principal prova para atestar a autoria e materialidade delitiva, já que há laudo de exame de corpo de delito, testemunhas oculares e o depoimento da vítima, tornando desnecessária a coleta completa das imagens, ainda que fosse possível obtê-las integralmente, conforme requerido pela defesa. V - Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes da vítima são corroboradas pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada no acervo. VI - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. VII - Não prospera a alegação de lesões recíprocas, pois as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas oculares em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam que a ação foi iniciada pelo autor, e que a vítima o mordeu para se defender após ser pressionada contra uma parede de vidro. VIII - Se as lesões foram cometidas contra mulher, por violência de gênero, em situação de violência doméstica e familiar, ou mediante menosprezo ou discriminação de gênero, diante do princípio da especialidade, o § 13 do art. 129 do CP deverá ser aplicado. IX - A prática de crime de violência doméstica na presença de filho menor permite a negativação das circunstâncias do delito e a elevação da pena-base. X - Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. XI- Não se aplica a atenuante de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, conforme o art. 65, inciso III, alínea "c", pois não ficou comprovado que a vítima injuriou o acusado e que este, por esse motivo, teria iniciado as agressões; ao contrário, as provas indicam que o acusado começou o conflito após a vítima registrar sua aproximação em vídeo. XII - A aplicação do benefício previsto no artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, que permite a substituição da pena por multa em casos de lesões recíprocas leves, não se justifica neste caso, pois a alegação de reciprocidade está isolada nos autos e a lesão sofrida pelo agressor (mordida da vítima) caracterizou-se apenas em uma tentativa de defesa. XIII - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"., XIV - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. XV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 129, § 13, ambos do CP, sustentando a impossibilidade de aplicar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com o disposto no artigo 129, § 13, da mesma lei, porquanto configura bis in idem. Aduz que deve ser afastada a aplicação da tese fixada no Tema 1.197/STJ, porque o artigo 129, § 13, do CP se deu no âmbito da Lei 14.994/24 (feminicídio) e não no contexto da Lei Maria da Penha propriamente dita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 129, § 13, ambos do CP, pois a ausência de prequestionamento das matérias relativas a configuração do bis in idem entre os artigos 129, § 13 e 61, inciso II, ambos do CP e a não aplicação da tese fixada no Tema 1.197/STJ, porque o artigo 129, § 13, do CP se deu no âmbito da Lei 14.994 (feminicídio) e não no contexto da Lei Maria da Penha propriamente dita, impedem o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, uma vez que a questão não foi abordada pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração para sanar essa omissão. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030